Tribunal: TJMT
Processo: 1025662-92.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1025662-92.2025.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO RURAL, CAUÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, E
XMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), AIRTON VOLNEI WINTER - CPF: 004.464.109-50 (EMBARGANTE), SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A - CNPJ: 04.294.897/0063-67 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
REJEITADOS, POR MAIORIA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA QUE FOI ACOMPANHADA PELOA 2º VOGAL (DES RUBENS). A 1 VOGAL (DESA ANGLIZEY) ACOLHEU COM EFEITOS INFRINGENTES.
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL. CRÉDITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESOLUÇÃO CMN Nº 522/2025. SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de indeferimento de tutela de urgência em ação declaratória mandamental voltada à prorrogação de crédito rural. O embargante alegou omissão quanto à Resolução CMN nº 522/2025, contradição com a Súmula 298 do STJ e ausência de enfrentamento das teses defensivas relacionadas à possibilidade de formalização da renegociação após o vencimento e à necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise da Resolução CMN nº 522/2025 quanto à possibilidade de renegociação de dívidas rurais vencidas; (
ii
) averiguar eventual contradição entre o acórdão e a Súmula 298 do STJ; (
iii
) examinar a existência de omissão quanto à necessidade de dilação probatória e ao enfrentamento das teses defensivas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expressamente analisou a Resolução CMN nº 522/2025, assentando que a norma não afasta o direito do credor de exigir o cumprimento da obrigação e que a renegociação após o vencimento depende de concordância do credor ou decisão judicial devidamente fundamentada.

A Súmula 298 do STJ foi considerada no julgado, que reconheceu o direito subjetivo à prorrogação da dívida rural, desde que demonstrado o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares, o que não ocorreu no caso concreto.

O colegiado entendeu que as provas trazidas — inclusive o laudo técnico — não evidenciam de forma robusta os eventos justificadores da prorrogação do crédito, razão pela qual não se concedeu a tutela de urgência.

O acórdão consignou que a decisão não impede a produção de provas no curso do processo, permitindo a análise mais aprofundada da controvérsia na fase de julgamento definitivo.

A ausência de menção específica a todos os argumentos defensivos não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a enfrentar exaustivamente cada ponto trazido pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Resolução CMN nº 522/2025 permite a renegociação de dívidas rurais vencidas, mas sua aplicação depende da concordância do credor ou de decisão judicial fundamentada.

O direito ao alongamento da dívida rural exige comprovação dos requisitos legais e regulamentares, nos termos da Súmula 298 do STJ.

A ausência de prova robusta inviabiliza a concessão de tutela de urgência para prorrogação de crédito rural.

O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos das partes quando as questões centrais forem adequadamente enfrentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

E
minentes pares
:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
AIRTON VOLNEI WINTER
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de

SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS
S.A,
mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nos autos da Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Crédito Rural.

Para tanto, o embargante alega a existência de omissão quanto à análise da Resolução CMN nº 522/2025, que teria alterado o Manual de Crédito Rural para permitir a renegociação de dívidas mesmo após o vencimento, com formalização em até 30 dias após o vencimento e possibilidade de reclassificação da operação.

Aponta contradição entre o acórdão e a Súmula 298 do STJ, que reconhece o direito subjetivo ao alongamento da dívida rural quando preenchidos os requisitos legais.

Sustenta, ainda, omissão quanto ao enfrentamento das teses defensivas relacionadas à aplicabilidade imediata da Resolução CMN nº 522/2025 e à possibilidade de formalização do pedido após o vencimento, bem como quanto à necessidade de dilação probatória para apuração da frustração de safra, redução de renda e capacidade de pagamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

E
minentes pares
:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios apontados pelo embargante.

Quanto à alegada omissão referente à Resolução CMN nº 522/2025, observa-se que o acórdão embargado expressamente considerou a normativa invocada, ao consignar que:

Embora o agravante sustente que a Resolução CMN nº 5220/2025 autorizaria a renegociação mesmo após o vencimento, mediante reclassificação da operação para recursos livres, tal normativa não afasta automaticamente o direito do credor de exigir o cumprimento da obrigação nos termos pactuados, especialmente quando já configurada a mora.

A renegociação de dívidas vencidas, mesmo que autorizada pela referida resolução, depende da concordância do credor ou de determinação judicial fundamentada em prova robusta da ocorrência dos eventos que justificariam a prorrogação, o que não se verifica no presente caso.

Portanto, o acórdão não ignorou a existência da resolução mencionada, mas concluiu que, mesmo diante da possibilidade de renegociação após o vencimento, tal procedimento dependeria da concordância do credor ou de determinação judicial fundamentada em prova robusta, elemento que não foi identificado nos autos em sede de cognição sumária.

No que tange à suposta contradição com a Súmula 298 do STJ, também não assiste razão ao embargante. O acórdão reconheceu expressamente a existência do direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, condicionando-o, contudo, ao preenchimento dos requisitos legais e regulamentares, conforme se extrai do seguinte trecho:

Primeiramente, quanto à probabilidade do direito, embora a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei", é imprescindível que o mutuário comprove o preenchimento dos requisitos legais e regulamentares para o exercício desse direito.

Não há, portanto, contradição entre o acórdão e a súmula invocada, mas sim a aplicação desta com a ressalva da necessidade de comprovação dos requisitos legais, o que, segundo a conclusão do julgado, não ocorreu no caso concreto.

Quanto à alegada omissão no enfrentamento das teses defensivas, verifica-se que o acórdão abordou de forma suficiente as questões relevantes para a solução da controvérsia, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão fundamentou adequadamente a conclusão de que, em sede de cognição sumária, não se verificou a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, seja pela intempestividade do pedido de prorrogação, seja pela insuficiência probatória quanto à frustração de safra, que se baseou em laudo técnico unilateral.

No que concerne à necessidade de dilação probatória, o acórdão expressamente consignou que "a decisão agravada não impede que o agravante, no curso da instrução processual, produza provas mais robustas acerca da ocorrência dos eventos que justificariam a prorrogação da dívida, possibilitando uma análise mais aprofundada da questão quando do julgamento definitivo da demanda".

Assim, não há omissão quanto à possibilidade de produção de provas, tendo o acórdão apenas concluído que, para fins de concessão da tutela de urgência, as provas apresentadas não se mostraram suficientes.

O que se verifica, na realidade, é a pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão, atribuindo interpretação diversa às normas aplicáveis e às provas apresentadas, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1
ª
VOGAL):

Egrégia Câmara:

O embargante aponta omissão quanto à Resolução CMN nº 522/2025, que alterou o Manual de Crédito Rural para permitir renegociação após o vencimento, com prazo de formalização e possibilidade de reclassificação. Alega ainda contradição com a Súmula 298 do STJ e necessidade de prova para apurar frustração de safra, redução de renda e capacidade de pagamento.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos visam suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material. No caso, verifico omissão relevante quanto à aplicação imediata das novas regras da Resolução 522/2025, inclusive sobre renegociação pós-vencimento e reclassificação, e quanto à interpretação da Súmula 298 do STJ, que condiciona o alongamento à demonstração dos requisitos do MCR 2-6, sem exigir prova exaustiva na fase liminar.

O acórdão embargado reconheceu a falta de anuência do credor, mas não examinou se, à luz do novo marco normativo e das regras do MCR, a pretensão apresenta plausibilidade suficiente para justificar medida conservatória voltada à preservação do resultado útil do processo. Essa distinção é relevante, pois a tutela conservatória apenas suspende os efeitos da mora e registros negativos, sem impor alongamento compulsório, cuja análise exige prova plena no mérito.

A probabilidade do direito, em sede liminar, decorre da compatibilidade entre os fatos alegados e os requisitos do MCR 2-6, como evento adverso que comprometa a capacidade de pagamento, necessidade de reprogramação e viabilidade de adimplemento. Laudo técnico assinado e documentos oficiais, ainda que unilaterais, bastam para atender ao art. 300 do CPC, cabendo à instrução o exame aprofundado. A própria Súmula 298 reforça essa compreensão, ao reconhecer o direito ao alongamento nos termos da lei, sem excluir a tutela de urgência.

Tampouco impede a medida a alegação de intempestividade, pois a análise da regularidade formal, inclusive sobre prazos e reclassificações, exige avaliação contratual e técnica, incompatível com juízo peremptório. A suspensão dos efeitos da mora evita prejuízo grave, como bloqueio de crédito e insumos, e pode ser ajustada com salvaguardas pelo juízo de origem.

No plano normativo, a Súmula 298 do STJ assegura o direito ao alongamento da dívida rural quando preenchidos os requisitos legais. O capítulo 2, seção 6, do Manual de Crédito Rural exige a demonstração do evento adverso, da necessidade de reprogramação e da capacidade de pagamento. A verificação desses pressupostos, no mérito, dependerá de prova contratual individualizada, inclusive quanto à tempestividade do pedido à luz das janelas operacionais do próprio Manual.

Nesse sentido:

“1. A formalização de crédito rural por meio de Cédula de Crédito Bancário não afasta sua natureza jurídica quando comprovada a natureza rural da operação. 2. Preenchidos os requisitos legais, o alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula 298 do STJ.”

(N.U 1027855-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025,
Publicado
no DJE 09/10/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO À PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL C/C REVISÃO DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – COMPROVAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – LAUDO TÉCNICO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA – VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrada a probabilidade do direito invocada, consubstanciada na demonstração técnica de frustração de safra, ainda que de forma unilateral, impõe-se a concessão da tutela de urgência para suspender os efeitos da mora e impedir a negativação dos nomes dos agravantes.

2. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 298, reconhece que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei”.

3. Recurso parcialmente
provido.-

(N.U 1024304-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)

Diante disso, reconheço a omissão e, por consequência, a necessidade de integrar o acórdão com efeitos modificativos, exclusivamente quanto à tutela de urgência, sem adentrar o mérito do alongamento, que seguirá condicionado à comprovação dos requisitos do MCR 2-6.

Com essas razões, divirjo do voto da eminente Relatora para
ACOLHER
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da mora e impedir a negativação do embargante quanto às operações discutidas, até o julgamento do mérito, cabendo ao juízo de origem conduzir a instrução e, se necessário, fixar salvaguardas adequadas.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2
º

VOGAL
)
:

A
companho
o
voto da e. Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025